Tribunal: CARF
Processo: 11610.005599/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005599/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.219 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA GERALDA DOMINGUES MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Uma vez que a contribuinte é a beneficiária dos rendimentos de aluguéis
incluídos no lançamento, há que se manter a omissão de rendimentos apontada
no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 17 a Turma
da DRJ/SP1.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra a contribuinte acinia identificada foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
04/07, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2007, ano-calendário 2006,
por meio da qual lhe é exigido um crédito tributário de R$ 9.098,27.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005599/2009-52
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.219 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005599/2009-52

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 05 foi constatada a
Omissão de rendimentos de aluguéis no montante de R$ 19.624,00 pagos pela empresa
Magma Pesquisa e Assessoria Ltda. CNPJ: 01.807.663/0001-85.
A contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02 em 26/06/2009 alegando em síntese
que os rendimentos referem-se a imóvel cuja proprietária é sua filha, somente fazendo
jus ao usufruto do imóvel.
Acrescenta ela que em fluição de uma doença grave a que sua filha foi acometida, abriu
mão do direito aos rendimentos de aluguéis em favor de sua filha.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Uma vez que a contribuinte é a beneficiária dos rendimentos de aluguéis
incluídos no lançamento, há que se manter a omissão de rendimentos apontada
no lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.023, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos.

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte sob os
argumentos de que não constava nos autos, prova de que a mesma efetivamente repassou os
rendimentos à sua filha, onde deveria ter sido apresentada alguma documentação que fizesse
prova do ocorrido, o que não aconteceu.
Em seu recurso voluntário, sem apresentar novos elementos de prova ou
argumentos, o espólio da contribuinte argumenta que a decisão em ataque não aplicou a
verdadeira justiça em sua prolação, contrariando o conjunto probatório e os preceitos legais que
se coadunam com os institutos jurídicos em análise; pois, dos autos, denota-se que os
rendimentos recebidos pela Recorrente eram provenientes de imóvel de propriedade de sua filha,
e não de sua propriedade e que, tendo sua filha sido acometida de grave doença, a Recorrente se
viu obrigada a direcionar os rendimentos todos para o sustento desta.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.219 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005599/2009-52

Apesar dos esforços da recorrente ao querer desmerecer o lançamento por
questões humanitárias ou de justiça fiscal, neste recurso voluntário, igualmente na impugnação,
não apresentou nenhum elemento de prova capaz de desmerecer o lançamento ora em debate.
Por conta do exposto, entendo que foi correta a decisão recorrida ao negar
provimento à impugnação da contribuinte; pois, independente do senso de justiça, caberia à
então impugnante e ora recorrente, apresentar documentos probatórios que viessem a corroborar
com o alegado, para que, somente assim, fosse afastada a autuação e demais consectários.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 45
DF CARF MF
Original